Tribunal: TJPA
Processo: 0823622-06.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823622-06.2022.8.14.0401

APELANTE: BRUNO ANDREY SANTOS DA SILVA, JHELMISON MARTINS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, em razão da subtração de aparelho celular mediante grave ameaça, em concurso de pessoas.

2. As defesas suscitam preliminares de inépcia da denúncia, nulidade da busca pessoal e nulidade do reconhecimento, além de postularem absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta e justa causa; (ii) saber se a busca pessoal foi ilícita por ausência de fundada suspeita; (iii) saber se o reconhecimento pessoal é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (iv) saber se há insuficiência probatória a ensejar absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de inépcia da denúncia encontra-se preclusa diante da superveniência de sentença condenatória após regular instrução processual, tendo sido assegurados o contraditório e a ampla defesa.
5. A busca pessoal revelou-se legítima, pois realizada em contexto de flagrante impróprio, com base em informações objetivas e imediatas fornecidas pela vítima, configurando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.
6. A inobservância formal do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática quando o reconhecimento é corroborado por provas independentes produzidas em juízo, especialmente em caso de prisão em flagrante com recuperação da res furtiva, conforme orientação do STJ (Tema 1.258).
7. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pela palavra firme da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e pela apreensão do bem subtraído na posse dos apelantes, não havendo espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A superveniência de sentença condenatória, após regular instrução, afasta a alegação de inépcia da denúncia. 2. É válida a busca pessoal realizada em contexto de flagrante impróprio, fundada em elementos objetivos e imediatos fornecidos pela vítima. 3. A inobservância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando o reconhecimento é corroborado por provas independentes e produzidas sob contraditório. 4. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação por roubo."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 226, 244 e 572, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.471.335/SP; STJ, Tema 1.258; STJ, REsp 2.105.649/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

2ª Sessão Ordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BRUNO ANDREY SANTOS DA SILVA
e
JHELMISON MARTINS SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 25961403), que os condenou à pena de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
bem como ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pelo crime previsto no
art. 157, § 2º, inc. II, do CPB
.

Consta da denúncia (ID 25961286), que:

“(...) no dia 13 de novembro de 2022, pela manhã, a vítima DANILLO AUGUSTO RAMOS COELHO encontrava-se em parada de ônibus localizada na av. Gov. José Malcher com a rua Três de Maio, quando foi abordada pelos denunciados BRUNO ANDREY SANTOS DA SILVA e JHELMISON MARTINS SILVA que, mediante grave ameaça, ordenaram a imediata entrega do seu aparelho celular, como não foram obedecidos, retiraram o aparelho da cintura do ofendido e empreenderam fuga correndo na contramão da via Três de Maio.

Em seguida, um motorista desconhecido ofereceu carona à vítima para perseguir os criminosos e imediatamente avistaram viatura da polícia militar que foi acionada acerca do roubo ocorrido. Paralelamente, ficou com o motorista procurando os agentes delitivos, mas como não encontrou, pediu carona até a Seccional de São Brás. Enquanto esperava atendimento em sede policial, a vítima viu os denunciados chegando no prédio conduzidos por policiais militares. A vítima reconheceu ambos como sendo os autores do crime e detalhou que JHELMISON foi quem avançou pessoalmente com a mão em sua cintura e subtraiu o seu aparelho celular.

O bem foi recuperado e restituído à vítima.

Os policiais militares HUMBERTO NOBRE DA TRINDADE JÚNIOR, JADIELSON DA SILVA PEREIRA e ANDRE GOMES OLIVEIRA relataram que se encontrava em serviço pela av. Gov. José Malcher com a rua Três de Maio, quando foram acionados por um motorista em cujo carro estava a vítima que narrou o crime de roubo e as características físicas dos suspeitos. Disseram que, assim saíram em perseguição e conseguiram capturar os denunciados na Passagem Boaventura, sendo que um deles estava andando normalmente e o outro estava sentado atrás de um carro e jogou um moletom para debaixo do veículo. Afirmaram que ao desenrolarem o moletom, encontravam o celular subtraído da vítima, motivo pelo qual foram conduzidos à seccional de polícia, onde encontraram a vítima aguardando atendimento. Disseram, por fim que a vítima reconheceu o seu aparelho celular bem como BRUNO ANDREY e JHELMISON como autores do crime.

Perante a autoridade policial, os denunciados negaram a prática do crime.

Registre-se que a prisão em flagrante dos denunciados foi convertida em prisão preventiva e os mandados de prisão já se encontram registrados em banco de dados mantido pelo CNJ, nos termos do art. 298-A do CPP, conforme se vê pelo documento acostado ao Id. 81669929 e 81669930.”

Nas
razões recursais
(ID 26535218), a Defesa de
Bruno Andrey Santos da Silva
alega, preliminarmente,
a ilegalidade da busca pessoal
e a
inépcia da denúncia
, por ausência de individualização da conduta que lhe foi imputada, bem como a falta de justa causa para a ação penal
, e a
inobservância do procedimento legal de reconhecimento de pessoas
, sustentando que
não há provas de sua participação

no crime
, motivo pelo qual requer sua
absolvição
, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do CPP.

Em
contrarrazões
(ID 30459863), o Ministério Público Estadual de 1º Grau requer o conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto, a fim de que seja integralmente mantida a r. sentença proferida, para que se confirme a
condenação
do apelante
Bruno Andrey Santos da Silva
pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, do CPB.

Nas
razões recursais
(ID 27524791), a Defesa de
Jhelmison Martins Silva
sustenta, preliminarmente, a
nulidade do reconhecimento pessoal
, ao argumento de que o ato não observou o rito previsto no
art. 226 do CPP
, e requer, no mérito, a
absolvição por insuficiência de provas
.

Em
contrarrazões
(ID 30459862), o Ministério Público Estadual de 1º Grau requer o conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto, a fim de que seja integralmente mantida a r. sentença proferida, para que se confirme a
condenação
do apelante
Jhelmison Martins Silva
pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, do CPB.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação,
para ser mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do
presencial
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINARES

1.1. Da Inépcia da denúncia. Ausência de individualização da conduta e justa causa.

A Defesa de
BRUNO ANDREY SANTOS DA SILVA
sustenta a preliminar de
nulidade por inépcia da denúncia
,
por

ausência de individualização da conduta e justa causa
, sob argumento de que o apelante não foi reconhecido pela vítima, o que ensejaria
ausência de prova de autoria
, bem como
inexistência de provas de materialidade
, em razão de, supostamente,
a vítima não ter sido alvo de ameaça ou violência
, assim, a denúncia pelo crime de roubo não seria adequada pela
ausência das elementares
do tipo penal.

Todavia
, não merece prosperar a pretensão recursal.

Em um primeiro momento, necessário destacar que a matéria se encontra preclusa, porquanto, conforme entendimento pacífico deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores,
a superveniência de sentença condenatória, após regular instrução sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, torna superada eventual alegação de inépcia,
pois é consabido que o exercício pleno dos referidos princípios ao longo da instrução processual sana eventuais vícios da exordial acusatória. Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PROMESSA FRAUDULENTA DE VENDA DE PLACA DE TÁXI INEXISTENTE. DOLO PREORDENADO CONFIGURADO. TESE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL REJEITADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

4.
A alegação de inépcia da denúncia não pode ser conhecida, pois está preclusa pela superveniência da sentença condenatória e pelo regular exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução
.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(...) 2.
A superveniência de sentença condenatória impede o reconhecimento da inépcia da denúncia, quando a instrução transcorre regularmente e com ampla defesa.
(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0018222-03.2017.8.14.0051 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/10/2025)”

DESTAQUEI

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO

DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

2. A defesa sustenta inexistência de preclusão na análise da tese de inépcia da denúncia, mesmo após a superveniência de sentença condenatória, além de alegar negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de teses relevantes no acórdão recorrido.

(...)

III. Razões de decidir

4.
A superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia, pois o contraditório e a ampla defesa foram plenamente assegurados durante a instrução processual.

(...)

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia.

(...)

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.471.335/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)”

DESTAQUEI

Dessa forma, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo de piso, produziu os devidos efeitos processuais e resultou no édito condenatório após devida instrução,
não há que se discutir a inépcia da exordial acusatória
, corroborado pelo próprio CPP, o qual descreve, em seu art. 572, inc. II, que determinadas nulidades se considerarão sanadas quando: “
se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim
”.

Destarte,
tal tese não é pertinente à presente sede recursal, restando prejudicada sua avaliação e incabível seu conhecimento
.

Ademais, mesmo em caso de conhecimento,
necessário destacar que o pleito defensivo é improcedente
. Da exordial acusatória, depreendem-se todos os requisitos capitulados pela legislação processual, quais sejam, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e ainda o rol das testemunhas.

Além disso, não procede a argumentação de que seria exigido do Ministério Público especificar, em minuciosos detalhes, de como exatamente o apelante teria participação no crime, em razão da
alegada inexistência de relação com os fatos
, uma vez que na denúncia já houve a individualização de condutas, corroboradas em Juízo pelo depoimento da vítima e demais documentos integrantes do conjunto probatório, que
deixam claro a posição do réu como um dos autores do fato,
tanto que
foi preso em flagrante
,
ainda em posse da
res furtiva
,

conjuntamente com seu comparsa
.

Dessa maneira, cumpre salientar, ainda, que
os fatos narrados se amoldam perfeitamente na figura do art. 157, §2º, inc. II, do CP
, porquanto evidenciado o concurso de agentes na execução do delito.

Assim, incabível a argumentação utilizada pela defesa do apelante
Bruno Andrey Santos da Silva
quanto à ausência de configuração das elementares do tipo do crime de roubo e consequente inépcia da denúncia.

Diante do exposto,
não conheço da nulidade

de inépcia da denúncia
, por restar configurada a preclusão da matéria, bem como reconheço estar ausente flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício quanto às matérias apresentadas pela defesa.

1.2. Nulidade da Busca Pessoal.

Ademais, preliminarmente, sustenta a defesa do apelante
BRUNO ANDREY SANTOS DA SILVA
que a abordagem policial do apelante, que se encontrava "andando normalmente" nas imediações de sua residência, seria ilegal por ausência de fundada suspeita, contaminando todas as provas subsequentes pela teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, do CPP).

Não assiste razão à defesa.

O caso dos autos não cuida de abordagem policial aleatória fundada em mera intuição subjetiva ou em estereótipos. Cuida, diversamente, de perseguição imediata deflagrada logo após o cometimento do roubo, com base em informações concretas, objetivas e detalhadas prestadas pela vítima à guarnição policial.

Os elementos do caso são inequívocos: os policiais militares já haviam avistado os dois suspeitos na parada de ônibus momentos antes do crime, ocasião em que perceberam comportamento nervoso e inadequado para o horário, um deles portava moletom às 7h30 da manhã, com o calor característico de Belém; imediatamente após o roubo, a vítima e o motorista que a auxiliava forneceram à guarnição descrição precisa das características físicas e vestimentas dos autores, coincidentes com as dos indivíduos que os policiais acabavam de avistar; a perseguição foi imediata e contínua, sem solução de continuidade temporal ou espacial relevante; um dos apelantes, ao avistar a viatura dobrar na rua, escondeu-se atrás de um veículo e, na sequência, jogou um moletom enrolado para debaixo do carro, conduta indicativa de tentativa de ocultação do produto do crime.

Esse conjunto de circunstâncias concretas, objetivas e verificáveis configura, de forma suficiente, a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Não se está, portanto, diante de uma abordagem exploratória arbitrária, do que o STJ denomina
fishing expedition
, mas de perseguição legítima em flagrante impróprio, situação em que a busca pessoal prescindia de qualquer mandado, nos termos do próprio art. 244 do CPP.

O fato de o apelante residir nas imediações não elide a fundada suspeita. A condição de morador do local não equivale a salvo-conduto processual. O relevante, na espécie, é que os policiais detinham informações objetivas e recentes sobre os autores do crime, que estavam sendo procurados ativamente nos instantes seguintes ao delito. A abordagem não foi aleatória: foi direcionada a pessoas com as características físicas e vestimentas descritas pela vítima, encontradas no trajeto de fuga em tempo compatível com a perseguição.

Igualmente insubsistente a invocação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Para que tal teoria incida, é necessário que a prova originária seja ilícita, o que não ocorreu. Tendo a abordagem se realizado com fundada suspeita devidamente demonstrada e no contexto de flagrante impróprio, as provas dela resultantes são plenamente válidas.

Rejeita-se a preliminar.

1.3. Da inobservância do procedimento legal de reconhecimento de pessoas (art. 226 do CPP).

As defesas de
BRUNO ANDREY SANTOS DA SILVA e

JHELMISON MARTINS DA SILVA
arguem,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial
, sob o argumento de que não foram observadas as formalidades legais previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal
, o que teria comprometido a validade da prova e, por consequência, a higidez da sentença condenatória, devendo o apelante ser absolvido por ausência de provas.

Entretanto, não merece acolhimento o pleito.

Embora se reconheça a importância das diretrizes estabelecidas no art. 226 do CPP para resguardar a lisura e a fidedignidade do ato de reconhecimento, não se pode perder de vista que o seu descumprimento não acarreta,
automaticamente
, a nulidade do processo, mormente quando o ato for corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial ou quando a vítima é capaz de reconhecer o autor do delito, por se tratar de apontamento de indivíduo já conhecido anteriormente aos fatos, nos termos do Tema 1.258 do STJ, julgado em sede de Recursos Repetitivos:

"1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.
"

Dessa maneira, conforme se extrai dos autos, o
reconhecimento dos apelantes, pouco tempo após o crime
, tendo a vítima
Danillo Augusto Ramos Coelho
identificado os ora recorrentes como autores do roubo e tendo as testemunhas
Jadielson da Silva Ferreira e André Gomes Oliveira
corroborado o depoimento da vítima.

Neste cenário, é firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o eventual descumprimento formal do art. 226 do CPPB
não gera nulidade absoluta
,
especialmente quando houver outros elementos de prova
, notadamente os
depoimentos em juízo
, suficientes para corroborar a autoria delitiva ou
for o caso de prisão em flagrante
,
que constitui forte elemento indicativo de autoria delitiva
.

Nesse sentido, assim dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, fundamentada na Súmula n. 568 do STJ, mantendo a condenação do agravante com base em provas independentes da autoria delitiva, apesar da inobservância do artigo 226 do CPP no reconhecimento fotográfico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base em provas independentes, mesmo quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o artigo 226 do CPP.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de origem concluiu pela existência de provas independentes e suficientes para embasar a condenação,

destacando a descrição feita pela vítima antes do reconhecimento fotográfico e os depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

4. A palavra da vítima, corroborada por outras provas produzidas durante a instrução processual, foi considerada suficiente para confirmar a autoria delitiva, não havendo contaminação das provas.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:
"A condenação pode ser mantida com base em provas independentes, mesmo quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o artigo 226 do CPP, desde que existam outras provas suficientes e independentes que confirmem a autoria delitiva".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; RISTJ, art. 255, § 4º, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 568, STJ.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.056.394/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 11/12/2024.)”
GRIFEI

Necessário destacar que o reconhecimento ocorrido nos presentes autos
foi realizado logo após a prática do crime
, com base em elementos contextuais fortes, como a
prisão em flagrante delito dos réus na posse da
res furtiva
.

Ademais, cumpre salientar que o reconhecimento formal é
dispensável

quando a vítima é capaz de identificar o réu sem sombra de dúvida
, especialmente em caso de
flagrante delito
. Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

(...)
5. O reconhecimento de pessoa, conforme o art. 226 do CPP, é dispensável quando a vítima é capaz de identificar o agente sem dúvidas, como no caso de flagrante delito.
(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "(...)
2. O reconhecimento de pessoa é dispensável quando a vítima é capaz de identificar o agente sem dúvidas.
(...)".

(STJ, AgRg no HC n. 957.085/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025, DJEN de 07/03/2025.)”

GRIFEI

Diante do exposto, impõe-se o
afastamento da tese de nulidade da sentença condenatória por inobservância do art. 226 do CPP
, uma vez que a condenação encontra robusto amparo nas provas colhidas, independentemente da formalidade prevista no dispositivo supracitado.

2. MÉRITO

2.1.
Da absolvição por alegada ausência de provas.

Pugna a defesa de
ambos os recorrentes
pela
absolvição
por
ausência de provas
, porquanto não comprovada a autoria delitiva a eles irrogada. Destacam que o material probatório colhido
não apresenta robustez suficiente para sustentar a condenação dos réus
, em virtude de a autoria delitiva ser incerta por ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP, de acordo com ambos os pleitos defensivos.

Todavia
, incabível o acolhimento do pleito absolutório
.

Conforme é possível observar nos autos, as provas de materialidade e autoria restam sobejamente comprovadas. Quanto à
materialidade
, o depoimento judicial prestado pela vítima corrobora os elementos de informação colhidos em sede policial, notadamente pelo
Boletim de Ocorrência n° 00002/2022.113682-3
(ID 25961244, pág. 02); pelo
Inquérito por Flagrante n° 00002/2022.101122-2
(ID 25961244, pág. 12); pelo
Termo de Exibição e Apreensão
e o
Auto de Entrega
(ID 25961245, pág. 09 e 10); bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, revelando que o
ofendido
teve seu
aparelho celular

subtraído mediante grave ameaça
instrumentalizada

pelo
concurso de pessoas
.

Quanto à
autoria
, restou demonstrada por meio das palavras da
vítima
, bem como pelas declarações das
testemunhas
em Juízo, e, para melhor esclarecimento dos fatos, necessário o destaque dos depoimentos em Juízo, conforme pontuado em sentença (ID 25961403):

“A vítima Danillo Augusto Ramos Coelho, em juízo, narrou o seguinte: estava em uma parada de ônibus, era por volta de 6h de um domingo, bem cedo; não havia quase ninguém na Av. José Malcher, era um dia de prova de Enem; estava aguardando o ônibus; não havia dormido direito na noite anterior, por isso estava sonolento, dando umas dormidas na parada, mesmo assim conseguiu ver os dois acusados vindo; os rapazes estavam meio nervosos, olhando para o lado o tempo todo; nessa hora guardou seu celular, mas eles viram e pediram o celular; a vítima relutou, falou que não ia dar o aparelho, então eles puxaram o celular; nesse momento, um deles ainda falou que se tivesse uma arma, mataria a vítima ali mesmo; os réus pegaram o celular e foram andando; a vítima seguiu atrás deles, quando chegou no canto da avenida, parou um carro do lado e o rapaz do carro perguntou se a vítima havia sido assaltada; a vítima disse que sim, o rapaz disse pra ela entrar no carro, o ofendido entrou; nessa ocasião, passou uma viatura da polícia, foi quando a vítima e o motorista avisaram os policiais sobre o crime; informaram aos policiais as características dos acusados e como eles estavam vestidos (um dos acusados vestia um moletom); a polícia foi atrás dos ladrões; a vítima também foi atrás, junto com o rapaz do carro, mas não acharam nada, então pediu que o rapaz do carro lhe deixasse na delegacia de São Brás para registrar ocorrência; quando chegou na delegacia, já havia duas viaturas lá com os acusados;
reconheceu os acusados na delegacia, sem sombra de dúvida;
nesse momento, os policiais lhe perguntaram se era a vítima, respondeu que sim, foi quando lhe entregaram o celular, já sem o chip e desligado; o aparelho estava funcionando; na delegacia identificou que foi o acusado Jhelmison quem avançou no ofendido e pegou o celular, esse acusado também foi quem fez a ameaça; conseguiu identificar e diferenciar os acusados porque eles vieram caminhando e saíram caminhando, além disso, a vítima seguiu atrás deles, conseguiu ver que um era da pele mais clara e outro da pele mais escura; o mais branco era o que estava mais violento, acha que esse era o Jhelmison; lembra da cor da pele e do moletom; na delegacia, os acusados já estavam presentes, a vítima ainda ficou esperando o delegado chegar para ser atendido, em seguida fez o seu relato, pegou o celular e foi embora; fez o reconhecimento na hora que chegou na delegacia e viu os acusados, pois os policiais perguntaram se os acusados (que estavam ainda na viatura) eram os autores do fato, pois eles estavam com o celular da vítima, o ofendido confirmou que eram eles."

"A testemunha Jadielson da Silva Ferreira, policial militar, relatou em audiência o que segue: o fato se deu em um domingo, no dia da prova do Enem; haviam acabado de pegar serviço, estavam de ronda na José Malcher com a Três de Maio; quando passaram a primeira vez, viram dois elementos, na parada de ônibus, mais um outro cidadão, acharam aquilo um pouco suspeito, pois os acusados aparentavam estar nervosos, como se quisessem fazer alguma coisa, mas acha que eles estavam amanhecidos, alcoolizados e perderam a noção; acredita que a vítima também estava amanhecida; um dos réus usava moletom, e já eram umas 7h30 da manhã, o que é estranho, por causa do calor; os policiais fizeram a volta no quarteirão e retornaram pelo mesmo local, nessa hora já haviam roubado o cidadão, ele então informou o fato e passou as características dos ladrões, que eram as mesmas dos homens que os policiais tinham visto na parada de ônibus; foram fazer o acompanhamento, ver se localizavam os ladrões; teve também o cidadão que parou para dar suporte à vítima; um dos réus, a polícia já conhecia da área; foram para bairro de Fátima e lá encontram os mesmos elementos, com as mesmas características e o produto do roubo; quando a viatura dobrou, o acusado se escondeu atrás de um carro, um morador apontou aos policiais onde ele estava, nessa hora, o acusado tirou o moletom, enrolou o celular no moletom e colocou debaixo do carro; em seguida conduziram os réus para delegacia;
quando chegaram na seccional de São Brás, a vítima já estava lá e de imediato ela reconheceu os dois elementos;
não recorda se os acusados confessaram a prática do delito; só fizeram a captura deles, com o produto do crime, pois eram os mesmos que viram na primeira ronda, na parada de ônibus com a vítima, e os conduziram; foi a primeira vez que participou de diligência envolvendo os dois acusados; acredita que o horário em que a vítima falou com a viatura era por volta de 7h30, era cedo, antes da prova do Enem; a vítima repassou características dos acusados, as mesmas que os policiais já tinham visto na primeira ronda."

"A testemunha André Gomes Oliveira, policial militar, em juízo narrou o seguinte: era um domingo pela manhã, mas não recorda o horário; a viatura passou em ronda, os policiais viram três pessoas na parada de ônibus, depois fizeram a volta no quadrante e foram abordados pela vítima; havia um motorista que estava ajudando a vítima, ele indicou a direção tomada pelos ladrões; a vítima estava junto com esse motorista e eles fizeram a descrição, forneceram características dos réus; foi dada a vestimenta, características de ser um moreno e um branco, magro e alto e a direção que eles tomaram; isso foi quase no mesmo momento em que os policiais haviam passado pelo quadrante; já tinham avistado os réus, antes, na parada de ônibus, quando estavam em ronda, depois deram a volta no quarteirão, mas o roubo já havia acontecido, foi aí que passaram a fazer o acompanhamento do caso; a vítima não acompanhou os policiais na viatura; os policiais desceram a rua Três de Maio e acabaram encontrando os acusados na Boaventura, um estava andando e o outro sentando atrás do carro; fizeram a procura no local e acharam o moletom embaixo do carro, o celular estava envolvido pelo moletom;
quando foram para a seccional a vítima já se encontrava lá; a vítima reconheceu os dois como autores do roubo logo na entrada da delegacia;
não recorda se os réus confessaram ou ficaram calados; aquela foi a primeira vez que viu os réus.”

Ante as declarações da vítima e das testemunhas expostas, necessário destacar que
a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio
,
notadamente o roubo, cometidos na clandestinidade
,
têm

especial

valor probatório
, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

5. A palavra das vítimas é prova de especial relevância em crimes contra o patrimônio, notadamente quando os fatos ocorrem em circunstâncias que dificultam a obtenção de outras provas,
como no presente caso, em que os crimes foram cometidos em datas próximas e em condições de continuidade delitiva.

6.
O conjunto probatório é robusto, incluindo

relatos coerentes das vítimas,
reconhecimento pessoal
e ausência de negativa de autoria consistente por parte do recorrente. A autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas e corroboradas por elementos colhidos em juízo
.

(...)

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”

(STJ, REsp n. 2.105.649/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)
DESTAQUEI

Dessa forma, em que pesem as afirmações defensivas acerca de incerteza quanto à autoria dos apelantes no delito, conforme se depreende dos autos, a tese revela-se isolada e destituída de respaldo no conjunto probatório que comprove as alegações.

As versões dos testemunhos apresentados
convergem
quanto à
vinculação dos sentenciados com o fato
,
não havendo dúvida quanto à autoria do delito narrado na denúncia
, principalmente pelo fato de terem sido presos em flagrante delito, logo após a consumação dos fatos, ainda em posse da
res furtiva,
assim, resta
incabível reconhecer a alegada tese de insuficiência de provas e incerteza de autoria
, vez que os réus foram devidamente apontados como autores do fato e presos logo em seguida ao ato.

Portanto, não há que se falar em
ausência de suporte probatório
. O conjunto probatório
revela-se robusto e consistente

para configurar o ilícito penal previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do CP
,
não havendo espaço
para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e acolhimento do pleito absolutório.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço

do recurso

e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2026